Tribunal: TJMT
Processo: 1028858-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028858-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA PIRES DE ALMEIDA - CPF: 900.430.141-00 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA. - CNPJ: 07.109.722/0001-28 (RECORRIDO), MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER - CPF: 042.495.789-25 (ADVOGADO), E.NASRALA NETO E Y.G.LAGE LTDA - CNPJ: 16.807.603/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028858-04.2024.8.11.0001.

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrente(s):
ADRIANA PIRES DE ALMEIDA
.

Recorrida(s):
AX - CENTRO DE ESTUDOS DA SAUDE LTDA. - EPP E NASRALA NETO E Y.G.LAGE LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA A MAIOR DE MENSALIDADE EM CURSO SUPERIOR. INOBSERVÂNCIA DE DESCONTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra decisão monocrática, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as reclamadas, solidariamente, à restituição em dobro do valor pago e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca o reconhecimento do abalo moral e o arbitramento de indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança a maior de mensalidade, com descumprimento de desconto previamente pactuado, associada à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de mensalidade em valor superior ao contratado configura falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A cobrança indevida, aliada à falha na prestação do serviço e à ausência de resposta satisfatória na esfera administrativa, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5.

A jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso estabelece que a cobrança indevida, quando acompanhada de tentativas frustradas de solução administrativa e desídia da empresa na resposta, autoriza a fixação de indenização por dano moral.

6.

O dano moral, no caso, é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação específica do prejuízo.

7.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, compensando a autora pelos transtornos suportados e atendendo ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança indevida, aliada à ausência de solução administrativa eficaz e à desídia da empresa, caracteriza dano moral indenizável.

2.

O dano moral decorrente da cobrança indevida é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

3.

O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da decisão monocrática proferida no ID 269230762, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, à restituição em dobro do valor pago indevidamente, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento.

Em contrarrazões (ID

269230780
), as recorridas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a
parte autora, aluna da primeira reclamante, alega que possui desconto mensal de 30% sobre o valor do curso, reduzindo a mensalidade para R$ 414,85. Contudo, no pagamento realizado em 25/01/2024, o desconto não foi aplicado, sendo cobrado o valor integral de R$ 604,69.

Relata que, apesar de ter buscado a regularização junto à instituição, o valor pago a maior não foi devolvido até o ajuizamento da ação. Diante disso, pleiteia a restituição em dobro de R$ 189,84, corrigidos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando as reclamadas, solidariamente, à restituição em dobro do valor pago
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais.

Todavia, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
uma vez que estas procederam à cobrança indevida de valores da parte autora, que, inclusive, buscou uma solução administrativa junto à demandada, sem, contudo, obter êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº
1
, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025